Tribunal: STJ
Processo: 0003644-53.2009.4.01.3400
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1610517 - DF (2016
/0170270-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: RÔMULO CAJUTO MACHADO
ADVOGADOS
: JOSE VANIO OLIVEIRA SENA E OUTRO(S) - MG078084
BEATRIZ TUDE DE SOUZA REIS - DF036501
INTERES.
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO.
EXAME
PSICOTÉCNICO.
CRITÉRIOS. NOVO EXAME. DISSENSO NÃO CONFIGURADO.
SIMILITUDE
FÁTICA.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Para a admissibilidade dos embargos, exige-se a demonstração
clara da similitude fático-jurídica entre o caso decidido (acórdão embargado)
e os julgados apontados como paradigmas, bem como da adoção, por esses
órgãos julgadores, de soluções jurídicas conflitantes acerca da mesma questão
de direito.
2. A decisão agravada não conheceu dos embargos de divergência
por entender ausentes os pressupostos de admissibilidade desse recurso,
notadamente a demonstração de divergência jurisprudencial apta, em virtude
da falta de similitude fática entre os julgados confrontados.
3. No vertente caso, a parte ora agravante aponta divergência interna
entre o acórdão embargado e acórdão da Segunda Turma do STJ, no AgRg no
Edcl no REsp 1.567.182/DF, assentado no sentido de que o reconhecimento
de eventual nulidade do exame psicotécnico não implicaria imediato ingresso
do candidato na carreira, impondo-se a realização de nova prova.
4. Hipótese em que, embasado em jurisprudência desta Corte acerca
do tema, o acórdão embargado afirmou a necessidade de se determinar que o
candidato fosse submetido a novo exame. Contudo, consignou a existência de
peculiaridades do caso em exame, ao afirmar que "não havendo previsão no
edital dos critérios de avaliação adotados, não há como determinar que o
candidato se submeta a novo exame, justamente porque inexistem parâmetros
objetivos para a sua realização".
5. No caso em exame, não se verifica a presença de similitude fática
dos casos a justificar o exame do recurso, porquanto não houve debate no
acórdão paradigma acerca dessa peculiariedade presente no aresto ora
embargado.
6. "Somente são cabíveis embargos de divergência quando os arestos
trazidos à colação firmaram posição antagônica sobre os mesmos fatos e
Documento eletrônico VDA49527958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 1ad56702-2f44-4b63-9a82-f47c7aadef65

questões jurídicas deduzidos no acórdão embargado, o que, contudo, não
ocorreu no caso em exame." (AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.198.596/RS,
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
, DJe
27/8/2019
.)
18/9/2019
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49527958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 1ad56702-2f44-4b63-9a82-f47c7aadef65

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1610517 - DF (2016
/0170270-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: RÔMULO CAJUTO MACHADO
ADVOGADOS
: JOSE VANIO OLIVEIRA SENA E OUTRO(S) - MG078084
BEATRIZ TUDE DE SOUZA REIS - DF036501
INTERES.
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO.
EXAME
PSICOTÉCNICO.
CRITÉRIOS. NOVO EXAME. DISSENSO NÃO CONFIGURADO.
SIMILITUDE
FÁTICA.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Para a admissibilidade dos embargos, exige-se a demonstração
clara da similitude fático-jurídica entre o caso decidido (acórdão embargado)
e os julgados apontados como paradigmas, bem como da adoção, por esses
órgãos julgadores, de soluções jurídicas conflitantes acerca da mesma questão
de direito.
2. A decisão agravada não conheceu dos embargos de divergência
por entender ausentes os pressupostos de admissibilidade desse recurso,
notadamente a demonstração de divergência jurisprudencial apta, em virtude
da falta de similitude fática entre os julgados confrontados.
3. No vertente caso, a parte ora agravante aponta divergência interna
entre o acórdão embargado e acórdão da Segunda Turma do STJ, no AgRg no
Edcl no REsp 1.567.182/DF, assentado no sentido de que o reconhecimento
de eventual nulidade do exame psicotécnico não implicaria imediato ingresso
do candidato na carreira, impondo-se a realização de nova prova.
4. Hipótese em que, embasado em jurisprudência desta Corte acerca
do tema, o acórdão embargado afirmou a necessidade de se determinar que o
candidato fosse submetido a novo exame. Contudo, consignou a existência de
peculiaridades do caso em exame, ao afirmar que "não havendo previsão no
edital dos critérios de avaliação adotados, não há como determinar que o
candidato se submeta a novo exame, justamente porque inexistem parâmetros
objetivos para a sua realização".
5. No caso em exame, não se verifica a presença de similitude fática
dos casos a justificar o exame do recurso, porquanto não houve debate no
acórdão paradigma acerca dessa peculiariedade presente no aresto ora
embargado.
6. "Somente são cabíveis embargos de divergência quando os arestos
trazidos à colação firmaram posição antagônica sobre os mesmos fatos e
Documento eletrônico VDA49173259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/08/2025 18:45:06
Código de Controle do Documento: 43f4a43c-4c8f-4c41-97e9-cad1677d814a

questões jurídicas deduzidos no acórdão embargado, o que, contudo, não
ocorreu no caso em exame." (AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.198.596/RS,
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
, DJe
27/8/2019
.)
18/9/2019
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO de decisão de minha
lavra que indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos contra acórdão da
Primeira Turma, sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (fls. 557-578).
No agravo interno, a parte recorrente alega a insubsistência da decisão
agravada, em razão da existência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e
paradigma, por se discutir a questão atinente ao "teste psicotécnico anulado em razão de
o Edital não apresentar os parâmetros objetivos para avaliação" (fls. 811-812).
Pugna, assim, pela reconsideração do
ou a submissão do recurso ao
decisum
Órgão Julgador para conhecer e dar provimento aos embargos.
Apresentada impugnação (818-826).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar, pois a parte agravante limita-se a reiterar
os mesmos fundamentos já examinados na decisão impugnada, sem apresentar
argumentos novos ou suficientes para afastar as razões nela adotadas, as quais ora
submeto à apreciação do colegiado, com vistas à sua confirmação.
Conforme relatado, a decisão agravada não conheceu dos embargos de
divergência por entender ausentes os pressupostos de admissibilidade desse recurso,
notadamente a demonstração de divergência jurisprudencial apta, em virtude da falta de
similitude fática entre os julgados confrontados.
No vertente caso, a parte embargante aponta divergência interna entre o
acórdão embargado e acórdão da Segunda Turma do STJ, no AgRg no Edcl no REsp
1.567.182/DF, assentado no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade do
exame psicotécnico não implicaria imediato ingresso do candidato na carreira, impondo-
se a realização de nova prova.
Em relação ao cabimento dos Embargos de Divergência, nos termos do art.
1.043 do CPC e do Regimento Interno deste Tribunal, os embargos de divergência têm
cabimento estrito e excepcional, visando a uniformização da jurisprudência interna
entre acórdãos de órgãos distintos do STJ.
quando houver efetiva divergência
Documento eletrônico VDA49173259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/08/2025 18:45:06
Código de Controle do Documento: 43f4a43c-4c8f-4c41-97e9-cad1677d814a

Para a admissibilidade dos embargos, exige-se a demonstração clara da
similitude fático-jurídica entre o caso decidido (acórdão embargado) e os julgados
apontados como paradigmas, bem como da adoção, por esses órgãos julgadores, de
acerca da mesma questão de direito.
soluções jurídicas conflitantes
Em suma, "admissão dos embargos de divergência reclama a comprovação do
dissídio jurisprudencial na forma prevista no RISTJ, com a demonstração das
circunstâncias fáticas e processuais que assemelham os casos confrontados, bem como a
(AgInt nos EREsp n. 1.799.346/SP, relator
adoção de soluções diversas aos litígios"
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
24/8/2021
31/8/2021
Até porque “a finalidade dos embargos de divergência é a uniformização da
jurisprudência do STJ, não se apresentando como novo recurso ordinário nem se
prestando para a correção de eventual equívoco ou violação que tenha ocorrido no
(AgInt nos EREsp n. 1.912.161/SP, relator Ministro
julgamento do recurso especial.”
João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
30/4/2024
6/5/2024
Na hipótese dos autos, conforme salientado na decisão agravada, não se
verifica a necessária similitude fática entre o acórdão embargado e os arestos paradigmas
.
invocados
Consoante exposto no
impugnado, versa a controvérsia acerca da
decisum
necessidade de realização de novo exame psicotécnico, em razão de ser declarada a
ilegalidade do exame anterior, tendo o acórdão embargado afastado tal possibilidade,
com base nos seguintes fundamentos,
(fl. 671):
in verbis

[...] A Corte de origem reconhece que havia previsão no edital para a
realização de exame psicotécnico. Ocorre que os critérios fixados não se mostraram
claros e objetivos, o que permite a intervenção judicial. A propósito, destaca-se o
seguinte trecho do acórdão recorrido, in verbis: Na hipótese dos autos, não obstante
os sólidos fundamentos em que se amparou a sentença recorrida, a pretensão
recursal merece prosperar, eis que o pleito do autor encontra-se em sintonia com o
entendimento jurisprudencial firmado pelos nossos Tribunais sobre a matéria, no
sentido de não se admitir, mesmo quando o exame psicotécnico for prescrito em lei,
a adoção de critérios meramente subjetivos, possibilitando ao avaliador um juízo
arbitrário e discricionário do candidato, como no caso (fls. 488). Destarte, não
havendo previsão no edital dos critérios de avaliação adotados, não há como
determinar que o candidato se submeta a novo exame, justamente porque inexistem
parâmetros objetivos para a sua realização.

Lado outro, o aresto indicado como paradigmático afirmou que "declarada a
nulidade do teste psicológico, deve o candidato se submeter a outro exame" (fl. 684).
Não obstante os acórdãos em confronto objetivarem a anulação da exclusão
dos candidatos do concurso da Polícia Rodoviária Federal, a similitude fática não ficou
demonstrada nos autos. De fato, embasado em jurisprudência desta Corte acerca do
tema, o acórdão embargado afirmou a necessidade de se determinar que o candidato
Documento eletrônico VDA49173259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/08/2025 18:45:06
Código de Controle do Documento: 43f4a43c-4c8f-4c41-97e9-cad1677d814a

fosse submetido a novo exame. Contudo, consignou a existência de peculiaridades do
caso em exame, ao afirmar que "não havendo previsão no edital dos critérios de
avaliação adotados, não há como determinar que o candidato se submeta a novo exame,
justamente porque inexistem parâmetros objetivos para a sua realização".
Assim, não se verifica a presença de similitude fática dos casos a justificar o
exame do recurso, porquanto não houve debate no acórdão paradigma acerca dessa
peculiariedade presente no aresto ora embargado. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
DIREITO
DE
IMAGEM.
JOGOS
ELETRÔNICOS.
PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO TERMO INICIAL. SIMILITUDE
FÁTICA E JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
5. Os arestos confrontados não apresentam similitude fática, pois partem de
premissas distintas para a solução dos casos. Assim, ausente a indispensável
similitude fática entre os arestos comparados, é firme a jurisprudência da Corte
Especial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que que não podem ser
conhecidos os embargos de divergência.
6. Agravo interno não provido. (AgInt nos ER Esp n. 1.861.295/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
, D Je de
10/6/2024
.)
18/6/2024

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA DE
TESES A CONFRONTAR.
1. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo
analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o acórdão
embargado e os julgados paradigmas.
[...]
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos E Dcl nos ER Esp n. 1.984.437
/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
, D Je
21/5/2024
de
.)
24/5/2024
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49173259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/08/2025 18:45:06
Código de Controle do Documento: 43f4a43c-4c8f-4c41-97e9-cad1677d814a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.610.517 / DF
Número Registro: 2016/0170270-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036445320094013400 200934000036957 36445320094013400
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : RÔMULO CAJUTO MACHADO
ADVOGADOS
: JOSE VANIO OLIVEIRA SENA E OUTRO(S) - MG078084
BEATRIZ TUDE DE SOUZA REIS - DF036501
INTERES.
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - EXAME PSICOTÉCNICO /
PSIQUIÁTRICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: RÔMULO CAJUTO MACHADO
ADVOGADOS : JOSE VANIO OLIVEIRA SENA E OUTRO(S) - MG078084
BEATRIZ TUDE DE SOUZA REIS - DF036501
INTERES.
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
TERMO
Documento eletrônico VDA49501500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:33:32
Código de Controle do Documento: 4d241dd8-2f5f-4482-8a61-ec9975c2dd4a

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:33:32
Código de Controle do Documento: 4d241dd8-2f5f-4482-8a61-ec9975c2dd4a